Tribunal: TJSP
Processo: 2050688-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema "teimosinha", porquanto possa implicar em excesso, deferindo apenas o bloqueio requerido via SisbaJud. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de bens dos agravados. Irrazoabilidade em impedir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema "teimosinha", porquanto possa implicar em excesso, deferindo apenas o bloqueio requerido via SisbaJud. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de bens dos agravados. Irrazoabilidade em impedir a realização da providência pretendida pelo recorrente diante das ferramentas disponíveis para tanto, sob pena de obstar de vez a satisfação da obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.